Tribunal: TJBA
Processo: 0500182-65.2015.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500182-65.2015.8.05.0105

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCAS CASTRO LESSA DE MORAES

Advogado(s): ADRIANO SALUME LESSA, LUCAS CASTRO LESSA DE MORAES

APELADO: ROBSON ALVES DE ALMEIDA

Advogado(s): AMADEU LIMA DE OLIVEIRA, FERNANDA NOVAES LIMA DE OLIVEIRA, REGINA GABRIEL CARDOSO, MARIA DA GLORIA DOS SANTOS ALVES

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS PARA A MANUTENÇÃO DA POSSE. OCORRÊNCIA. AUTONOMIA DO JUÍZO POSSESSÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de manutenção de posse ajuizada por Robson Alves de Almeida contra Lucas Castro Lessa de Moraes, objetivando a manutenção na posse de terreno de 125 m2 situado no futuro Loteamento Jardim Conceição, Quadra nº 13, Gleba nº 35, alegando turbação praticada pelo réu. Sentença de procedência. Apelação sustentando ausência de posse do autor, invalidade do contrato aquisitivo por não observância do direito de preferência dos condôminos e contradição lógica entre o indeferimento da liminar e a procedência na sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se: (i) o Apelado exercia efetivamente a posse sobre o terreno objeto do litígio; (ii) as questões condominiais suscitadas pelo Apelante interferem no juízo possessório; e (iii) há contradição sanável entre o momento da apreciação da liminar e o julgamento de mérito.

I
I
I. Razões de decidir

3. As ações possessórias protegem a situação fática de exercício de poderes sobre a coisa, independentemente da discussão sobre o domínio.

4. O depoimento da testemunha Geraldo Conceição Santos comprovou de forma convincente o exercício efetivo da posse pelo Apelado, com desenvolvimento de atividades no local e construção de cerca demarcatória.

5. As alegações sobre situação condominial do imóvel e invalidade do contrato são questões pertinentes ao juízo petitório, não podendo contaminar a análise possessória.

6. A diferença entre os momentos processuais é tecnicamente justificável: liminar exige cognição sumária e prova inequívoca; sentença permite cognição exauriente com análise aprofundada do conjunto probatório.

7. A reavaliação das provas pelo magistrado, após análise mais detida, é legítima e encontra respaldo no art. 371 do CPC (livre convencimento motivado).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença de procedência mantida.

Tese de julgamento: "1. A proteção possessória independe da discussão sobre questões dominiais, bastando a comprovação do exercício fático de poderes sobre a coisa. 2. A reavaliação probatória entre o momento da apreciação da liminar e o julgamento de mérito não configura contradição quando fundamentada no livre convencimento motivado do magistrado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 561 e 562; CC, arts. 1.196, 1.201, 1.210 e 1.322.

Jurisprudência relevante citada: n/a

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0500182-65.2015.8.05.0105, sendo Apelante Lucas Castro Lessa de Moraes e Apelado Robson Alves de Almeida, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do recurso e negar provimento ao apelo
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator